Tribunal: TJES
Processo: 5005035-83.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005035-83.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005035-83.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: FN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA.

EMBARGADOS: MARIA MADALENA PINTO CASSIANO E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

FN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para o fim de determinar, apenas em relação a este, que a restituição das quantias descontadas de seu benefício previdenciário seja realizado de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Condeno a recorrente FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Sem condenação do recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em custas e honorários, ante o resultado do julgamento”.

Em sede de embargos (ID. 2864578), o Embargante sustenta a existência de obscuridade no acórdão, aduzindo que “pelo entendimento, a embargada será ressarcida triplamente pelos valores descontados, posto que essa ré deverá ressarcir em dobro e o banco ressarcir de forma simples, o que resultará no enriquecimento sem causa da parte embargada”.

Ao ID. 2910238, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA. apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu, verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão embargado, de fato, impõe somente que uma das rés arque com a restituição em dobro das quantias descontadas do benefício da autora, devendo a outra ressarcir os valores das quantias de forma simples, causando contradição no julgado, tendo em vista que as rés devem arcar de forma solidária com a condenação e o recurso deve ser aproveitado à outra parte.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar parte do voto no acórdão ao ID. 2830415, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA. e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para o fim de determinar, apenas em relação a este, que a restituição das quantias descontadas de seu benefício previdenciário seja realizado de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Condeno a recorrente FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. Sem condenação do recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em custas e honorários, ante o resultado do julgamento”,

LEIA-SE: “CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar que a restituição das quantias descontadas de seu benefício previdenciário seja realizada de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento”.

Em face do exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos opostos, para sanar a contradição nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.